Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0717020-25.2022.8.07.0000 Agravante SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. Agravado REGINA MARTINS CARNEIRO DE SOUZA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de reconhecimento de fraude à execução e determinação de penhora de veículo que atualmente encontra-se em nome de terceiro. A Agravante sustenta que a alienação do veículo foi realizada em momento posterior à citação da Executada, ora Agravada, a qual “usou meios e artifícios para frustrar a execução transferindo veículo para nome de terceiros”, o que, segundo alega, configura fraude à execução. Argumenta que não obstante a comunicação de venda do bem em 19.10.2021 junto ao órgão competente, não foi realizada a transferência do veículo no prazo legal de 30 (trinta) dias para viabilizar a emissão anual de seu licenciamento e que “a agravada apenas tenta ocultar o seu patrimônio, para afastar o cumprimento de suas obrigações, caracterizando a fraude contra credores”. Postula a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo mediante a reforma da Decisão agravada. Preparo regular ID 35685540. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: Nos termos da petição de ID. 120885226, a parte exequente requer que seja reconhecida a fraude à execução, e consequentemente determinada a penhora do veículo Marca/Modelo HYUNDAI/HB20S 1.0M 1.0M, Placa JKJ9368 (ID. 111074421), que atualmente encontra-se em nome de terceiro. É o que importa relatar. DECIDO. Considera-se fraude à execução a alienação ou oneração realizada durante o trâmite de ação proposta em desfavor do devedor, capaz de reduzi-lo à insolvência, nos termos do art. 792, inciso IV, do CPC. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, como preceitua a Súmula 375 do STJ. Neste sentido, entende este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTES DA PESQUISA RENAJUD REALIZADA PELO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o reconhecimento de fraude à execução, necessária a intimação do terceiro adquirente para, querendo, manifestar-se quanto à alienação do veículo, em observância ao que dispõe o art. 792, § 4o do CPC. 2. O entendimento desta Corte é de que o fato de o executado alienar determinado bem de seu patrimônio após a citação não traduz, automática e necessariamente, fraude à execução, e que o comprador de automóvel pertencente ao executado não pode simplesmente ver ameaçado o seu patrimônio sem que ao menos se demonstre que teve conhecimento da execução, da constrição judicial ou de alguma medida preparatória que recaiu sobre o bem adquirido. (07022712120188070007, Relator: James Eduardo Oliveira 4a Turma Cível, DJE: 03/05/2019). 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, define: "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 4. Mesmo que possa ter havido má-fé por parte do devedor, não é possível presumir a ocorrência de conduta ilícita por parte do terceiro adquirente. Ademais, o credor não se desincumbiu do ônus de provar a alegada má-fé do adquirente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1300185, 07093674020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o credor não se desincumbiu de provar a má-fé do terceiro adquirente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 120885226. ... A um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a pretensão recursal não se mostra de plano deferível. Com efeito, além do caráter satisfativo da medida liminar pleiteada nesta sede recursal, verifico que não se mostra evidente a plausibilidade do direito, sobretudo se a alienação do veículo após a citação da parte Executada não enseja, por si só, eventual reconhecimento de fraude à execução. A fraude à execução, instituto de direito processual, visa coibir ato do devedor que possa frustrar não só o direito do credor à satisfação de seu crédito, mas sobretudo a própria atividade judicial, de forma a assegurar o resultado do processo e interditar, na pendência do mesmo, a alienação de bens pelo devedor que possa reduzi-lo à insolvência. O Art. 792 do Código de Processo Civil elenca as condições para a verificação de eventual ocorrência da fraude à execução nos seguintes termos: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. Como se trata de execução de título extrajudicial, mostra-se pertinente transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: IX - proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados, para conhecimento de terceiros. Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. Quadra dizer que a averbação confere publicidade à execução e presunção de seu conhecimento por terceiros, bem como que eventual aquisição de bem do executado configurará, de plano, a fraude à execução. No caso, não houve averbação no registro do veículo junto ao DETRAN-DF da execução em curso contra a Executada. Por sua vez, mesmo na hipótese de ausência de referida averbação, o C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula 375). No mesmo sentido o RESP 956.943/PR, que, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia de que a boa-fé se presume e a má-fé se prova, sendo que, no caso, conforme bem registrou o MM. Juiz, o credor não se desincumbiu de provar a má-fé do terceiro adquirente. Confira-se o teor da ementa: PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. (REsp 956.943/PR, Corte Especial, rel. p/ac Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2014). Ademais, em princípio, a falta de transferência do veículo ao comprador no prazo de 30 (trinta) dias não caracteriza má-fé do adquirente se, comunicada a venda ao DETRAN-DF, o descumprimento do prazo legal atrai apenas consequências de ordem administrativa. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator